Tribunal: TJSP
Processo: 2133360-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133360-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
EDUARDO ARTNER, são agravados BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS
LTDA. e WHIRLPOOL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133360-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo/F.Reg. Lapa – 3a Vara Cível
Agte. : Luiz Eduardo Artner
Agdas. : Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda. e outra (não citadas)
Juiz de 1o Grau: Sidney Tadeu Cardeal Banti
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 17/06/2020
VOTO No 46.838
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESCISÃO CONTRATUAL E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
JUSTIÇA GRATUITA. Se pelos elementos dos autos, resta
evidenciado o estado de necessidade do requerente, deve o juiz
conceder o benefício da assistência judiciária. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.56, que em ação de obrigação de fazer cumulada com rescisão
contratual e indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de
justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 10 dias, sob
pena de extinção.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que é advogado em início de carreira, não possuindo condições de
arcar com as custas e despesas processuais sem prejudicar seu próprio sustento.
Argumenta que fixou residência em São Paulo há apenas um ano e seis meses,
tentando recomeçar e refazer sua clientela, provando o alegado através de
comprovante da data de conclusão do processo de transferência de sua OAB.
Enfatiza que embora tenha declarado sua renda mensal nos últimos 6 meses,
trata-se de um arredondamento, juntando sua movimentação bancária deste
período nos autos. Alega que rescindiu o contrato de locação comercial onde
mantinha seu escritório e está exercendo sua profissão na própria casa, tendo
parcos recursos financeiros. Reside em imóvel alugado, pago com a ajuda de sua
noiva. Afirma que interpôs a presente ação em decorrência da negativa das
agravadas em realizar a troca do produto adquirido por um novo, tendo em
consideração que a autorizada não solucionou o vício, sendo que também se
negam a devolver a quantia paga pelo agravante devidamente atualizada. Requer
a concessão de liminar e, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133360-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Concedido apenas o efeito suspensivo conforme
decisão de fls. 81 e, desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC,
pois inexistente qualquer dano processual imediato à parte adversa, encontra-se
o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do douto magistrado de
primeiro grau, o recurso merece prosperar.
Com efeito, estabelece o art. 5o, LXXIV, da
Constituição da República, que "o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (grifei).
Por sua vez, o artigo 98 do Código de Processo Civil,
com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação fática
suficiente a possibilitar a verificação de sinais externos do estado de
necessidade, caberia à nobre magistrada exigir sua comprovação, conforme
consta do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal, verbis:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos. (g.n.)
No presente caso, apesar do autor ser advogado,
apresentou documentos demonstrando que não possui veículos em seu nome
(fls. 59), termo de rescisão de contrato de locação comercial datado de
30/05/2020 (fls. 60), foi transferido de outra seccional da OAB em 12/06/2019 (fls.
79) e que a entrada média de valores em suas contas nos últimos meses é
inferior a 3 salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133360-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Logo, era o caso de conceder-lhe o benefício da justiça
gratuita. Assim, se pelos elementos dos autos, resta
evidenciado o estado de necessidade da requerente, deve o juiz conceder o
benefício da assistência judiciária, cabendo à parte contrária, se tiver elementos
para tal, impugnar o benefício.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
conceder o benefício da justiça gratuita pleiteado.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica